Tribunal: TJSP
Processo: 1048378-44.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048378-44.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado OSWALDO SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto n. 38239
Embargos de Declaração n. 1048378-44.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Oswaldo de Siqueira
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Ausentes
os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais
e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do acórdão de fls. 334/343 que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.
Alega, em síntese, que o acórdão foi contraditório
pois ao embargado não se aplica o Dissídio Coletivo TST-DC-
92590/2003.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
porquanto não configurado qualquer vício contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação.
O recurso de embargos declaratórios não se
presta à revisão das teses já analisadas em apelação, nem do
conjunto probatório reunido nos autos.
Logo,
tratando-se
de
mera
insurgência
ao
decidido e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v.
acórdão. Contudo, por elevada consideração à argumentação e ao ofício jurisdicional, reitero todos os
fundamentos da r. decisão vergastada, destacando-se:
A Fazenda do Estado, portanto, deve pagar por ter assumido
essa responsabilidade (L. 9.343/96 em combinação com o
contrato de compra e venda da extinta FEPASA), de modo que
não se trata de despesa com pessoal, mas cumprimento de
contrato entabulado com a União, consoante homologado
judicialmente no Dissídio Coletivo No TST-DC- 92590/2003 e
confirmado nas instâncias judiciais superiores, nos termos
seguintes:
Anoto que o juízo somente é obrigado a dar conta
dos argumentos e fundamentos que possam, em tese, infirmar a
conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição
destes embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado em
sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art.
1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1,
1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo
Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual
recurso extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor
da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido
não se verifica omisso, porquanto aborda a questão levantada,
despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de
matéria sujeita a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel.
Ministro Paulo Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ
29.11.2004 p. 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
6
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito
do prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda
Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo

artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
7